Tribunal: TJES
Processo: 0000603-80.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000603-80.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADOLFO HAASE

APELADO: CRISTINA BOLDT BERTOLE ROCHA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÕES FINAIS INTEMPESTIVAS. MERA IRREGULARIDADE. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. RESCISÃO UNILATERAL PELA PARCERIA OUTORGANTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. LUCROS CESSANTES. PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A extemporaneidade das alegações finais não tem o condão de, por si só, gerar a nulidade dos atos praticados posteriormente, eis que, em regra, não se prestam a veicular novas informações e argumentos, mas a albergar síntese dos fundamentos já apresentados pelas partes.

2. A parceria agrícola firmada entre as partes foi encerrada prematuramente por iniciativa da parceira outorgante, que procedeu ao desligamento da bomba de irrigação após desentendimentos decorrentes de interferências de seu filho, que intencionava construir uma casa na área e, para tanto, procedeu intervenções na lavoura.

3. Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça, no contrato de parceria agrícola “a rescisão contratual, ainda que verbal, e a consequente retomada do imóvel exige notificação prévia do parceiro com prazo de, no mínimo, 6 (seis) meses antes do término do contrato, de acordo com os artigos 95, IV e V do Estatuto da Terra e 22, §§ 1º e 2º do Decreto nº 59.566/66” (TJES, Agravo de Instrumento nº 23179000056, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 29/08/2017, DJe 06/09/2017).

4. Considerando os entraves injustificados gerados pela parceira outorgante, sua intenção de rescindir a avença e a ausência de notificação, o apelante, parceiro outorgado, faz jus à indenização por lucros cessantes.

5. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de parceria, embora cause frustração, não enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de que tenham decorrido circunstâncias mais gravosas, que ultrapassem o mero aborrecimento e violem direitos de personalidade, o que não ocorreu no caso.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
ADOLFO HAASE
contra a r. sentença (fls. 98/99) proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara de São Gabriel da Palha, que em
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO AGRÍCOLA
ajuizada contra
CRISTINA BOLDT BERTOLE ROCHA
,

julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (fls. 101/109), o apelante sustenta que deve ser reconhecida a intempestividade das alegações finais apresentadas pela apelada, com o cancelamento dos atos praticados posteriormente. Pugna, ainda, pela reforma da sentença, ao argumento de que o contrato agrícola firmado entre as partes foi rescindido unilateralmente pela apelada, sem o pagamento da devida indenização. Alega que as desavenças iniciaram-se quando o filho da apelada impossibilitou seu acesso à área objeto do ajuste, proferindo ameaças. Narra que, durante tentativa de conciliação conduzida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Gabriel da Palha e Vila Valério, a apelada confessou sua intenção de rescindir o contrato de parceria de forma unilateral e antecipada, disponibilizando-se a avaliar proposta de acordo acerca de possível indenização. Alega que não deu causa à rescisão do ajuste, razão pela qual faz jus à indenização concernente à projeção dos valores até 30 de julho de 2025, data originalmente prevista para o fim da parceria.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem. Inicialmente, consigna-se que a extemporaneidade das alegações finais não tem o condão de, por si só, gerar a nulidade dos atos praticados posteriormente, eis que, em regra, não se prestam a veicular novas informações e argumentos, mas a albergar síntese dos fundamentos já apresentados pelas partes.

É isso que se verifica dos memoriais apresentados pela apelada que, em que pese intempestivos, limitam-se a repisar as alegações trazidas em contestação, de modo que, ainda que fossem desconsiderados e desentranhados, em nada alterariam o convencimento do juízo.

Deve-se observar, ademais, que o artigo 282, § 1º do Código de Processo Civil, preconiza que “O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.

Desse modo, inexistindo demonstração de prejuízo advindo da juntada intempestiva da referida peça, tratando-se de mera irregularidade, rejeito a suscitada nulidade dos atos posteriores. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

Processual civil - nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação – maltrato ao disposto no artigo 489, § 1º, inciso I, do CPC/15 - inocorrência - exteriorização suficiente das razões alicerçadoras do convencimento. Processual civil -
alegações finais intempestivas - inexistência de prejuízo – mera irregularidade – preliminar afastada.
Apelação cível – compra e venda de veículo usado – ação indenizatória por danos materiais e morais [...]
(TJSP, Apelação Cível nº 10260946620168260564, Rel. Tercio Pires, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2020,, DJe 23/04/2020).

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Danificação de aparelho locado, sem que haja qualquer reparação. Sentença que julgou procedentes os pedidos. Apelação da parte ré.
Alegação de intempestividade das alegações finais. Irrelevância. Eventual extemporaneidade dos memoriais não gera per se nulidade da sentença. No caso em tela, não foram trazidos novos argumentos em sede de alegações finais, tratando-se de mera síntese de fundamentação prévia, de modo que seu desentranhamento ou manutenção nos autos não representaria qualquer prejuízo ao entendimento do juízo a quo.
Insurgência quanto aos critérios técnicos empregados pela perícia. Afastamento. [...]
(TJSP, Apelação Cível nº 10113185620148260071, Rel. Carmen Lucia da Silva, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2017, DJe 31/01/2020).

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se a controvérsia recursal em analisar qual das partes deu causa à rescisão do contrato de parceria agrícola e se é devida ao apelante, parceiro outorgado, indenização pelos danos materiais alegadamente sofridos.

Registra-se que ao ajuste aplica-se a Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), que em seu artigo 96, § 1º, apresenta a seguinte definição:

Art. 96. § 1º Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes riscos:

I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;

II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste artigo;

III – variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural.

No caso, por intermédio de contrato dessa natureza, a apelada, parceira outorgante, cedeu ao apelante aproximadamente 3,5 hectares de sua propriedade e lavoura com 9.500 (nove mil e quinhentos) pés de café, 1.025 (mil e vinte e cinco) pés de coco e 1.700 (mil e setecentos) pés de pimenta do reino, todos em formação à época (cláusula 1ª) (fls. 13/15).

Em contrapartida, o apelante comprometeu-se a garantir a integralidade da força de trabalho, mantendo os tratos culturais e efetuando os manejos necessários à produção (cláusula 7ª).

Contudo, conforme restou incontroverso, a parceria, firmada em 12 de novembro de 2014, foi encerrada prematuramente em 11 de dezembro de 2015, ocasião em que as partes compareceram ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Gabriel da Palha e Vila Valério para tentativa de acordo acerca da indenização, sem êxito.

Observa-se que, embora o apelante tenha se recusado a assinar o termo lavrado na ocasião, seu teor indica a intenção da apelada de rescindir antecipadamente o contrato de parceria (fl. 16).

Nesse mesmo sentido, os áudios da reunião e do encontro anterior (ID 5972188) corroboram as alegações do apelante no sentido de que os desentendimentos iniciaram-se em virtude de interferências do filho da apelada, que intencionava construir uma casa na área objeto da parceria e, para tanto, procedeu à intervenções na lavoura.

As próprias alegações da apelante dão conta de que, quando ainda estava em curso a parceria, procedeu o desligamento da bomba de irrigação, inviabilizando o prosseguimento do cultivo, em virtude de suposto dissenso acerca do uso da água que não logrou comprovar.

Os depoimentos das testemunhas são dissonantes acerca da existência de condições meteorológicas adversas à época, inexistindo elementos que comprovem a alegada estiagem, a utilização inadequada de recursos pelo apelante ou que, de outro modo, demonstrem que ele tenha incorrido em inadimplemento contratual.

Ademais, no julgamento de casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que no contrato de parceria agrícola “
a rescisão contratual, ainda que verbal, e a consequente retomada do imóvel exige notificação prévia do parceiro com prazo de, no mínimo, 6 (seis) meses antes do término do contrato, de acordo com os artigos 95, IV e V do Estatuto da Terra e 22, §§ 1º e 2º do Decreto nº 59.566/66
” (TJES, Agravo de Instrumento nº 23179000056, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 29/08/2017, DJe 06/09/2017).

Desse modo, diante dos injustificados entraves gerados pela parte apelada à execução da parceria, bem como por sua intenção de rescindi-la e, ainda, pela ausência de notificação, o recorrente faz jus à indenização, conforme dispõe o art. 27 do Decreto nº 59.566/66,
in verbis:

Art 27. O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes, e a inobservância de cláusula asseguradora dos recursos naturais, prevista no art. 13, inciso II, letra "c", deste Regulamento, dará lugar facultativamente à rescisão do contrato, ficando a parte inadimplente obrigada a ressarcir a oura das perdas e danos causados.

Acerca da obrigação de indenizar lucros cessantes em rescisão unilateral de contrato de parceria agrícola, vejamos a jurisprudência:

[...] 1. A Lei Federal nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), regulamentada pelo Decreto nº 59.566/1966, determina que haja notificação do arrendatário para a rescisão do contrato no prazo de até 06 (seis) meses antes da data prevista para o encerramento, o que não ocorreu no caso concreto. 2.
Todo conteúdo probatório testemunhal atestou a veracidade do alegado pelo autor em depoimento pessoal, na medida que, concernente à controvérsia de quem teria dado causa à rescisão do contrato de parceria, foi possível compreender que o requerente foi coagido a deixar o local da lavoura após um desentendimento entre autor e requerido sobre o momento de colher o grão do café
. 3.
Não há dúvidas concernente ao cabimento dos lucros cessantes, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0000940-88.2018.8.08.0016; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)

[...] 1.
Contrato de parceria agrícola
. A parceria agrícola se caracteriza quando uma pessoa cede um imóvel rural a outra, para ser por esta cultivado, repartindo-se os frutos na proporção convencionada, possuindo natureza sinalagmática 2.
Lucros Cessantes Comprovados. Os lucros cessantes, espécie de dano material, representam o lucro real que deixou de ser auferido
. Comprovado que a parte requerida deu causa à baixa produtividade da lavoura de soja, em razão do atraso na entrega das áreas e não correção do solo nos termos do contrato, correta é a sentença ao fixar a indenização. 3. Lucros cessantes. Soja. Valor da indenização. Na fixação da indenização pelos lucros cessantes no contrato de parceria agrícola para o plantio de soja, todas os fatores inerentes a essa atividade (época do plantio, qualidade das semente, clima etc) devem ser sopesados. 4. Dano moral. Inadimplemento contratual. O mero descumprimento de cláusulas do contrato de parceria agrícola não é causa de indenização por dano moral. Apelações Cíveis conhecidas e improvidas. (TJGO; AC 0462865-35.2011.8.09.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Reinaldo Alves Ferreira; Julg. 30/06/2021; DJEGO 02/07/2021; Pág. 772)

Quanto ao
quantum
, ressalta-se que o contrato de parceria agrícola pactuado entre as partes não estabelece parâmetros para a fixação da indenização na hipótese de rescisão.

A reparação pelas perdas e danos nos termos em que pleiteada pelo apelante não se revela razoável, pois equivale ao cumprimento do contrato pela apelada, considerando o prazo remanescente de vigência pactuado, sem a respectiva contraprestação, eis que o apelante não forneceu sua força de trabalho durante todo esse período.

Desse modo, diante do lapso temporal do ajuste (início em 12/11/2014 até 30/07/2025), do labor exercido no ano de 2015 (reconhecido pela apelada), bem como da inequívoca frustração da expectativa de lucro, entendo que o apelante faz jus à indenização proporcional, a título de lucros cessantes, do valor correspondente à 50% (cinquenta por cento) da colheita de 2016, bem como à 50% (cinquenta por cento) da safra produzida no ano de 2017. Explico.

O contrato tinha previsão de cerca de 10 (dez) anos de duração e foi rompido de forma prematura, frustrando a expectativa de lucro do apelante; o recorrente trabalhou por mais de 01 (um) ano, sem ter recebido remuneração para tanto; o acordo previa complexa divisão da produção, todavia, em linhas gerais, seria devido 50% (cinquenta por cento) das lavouras de café, pimenta do reino e coco para cada uma das partes (fls. 58 e seguintes).

Nesse contexto, reitero, a própria recorrida, em contestação, indicou que os danos deveriam ser reduzidos “
ao valor correspondente à colheita de 2016, considerando-se que o autor trabalhara durante o ano de 2015 nas lavouras da requerida
.” (fl. 49).

Assim, os 50% (cinquenta por cento) da colheita de 2016 dizem respeito à retribuição pelo labor do recorrente no ano de 2015, consoante reconhecido na peça de defesa; e os 50% (cinquenta por cento) referentes à safra produzida em 2017 são devidos como compensação mínima pelo que deixou de lucrar o autor diante da ruptura do pacto, que deveria ter durado cerca de 10 (dez) anos.

Neste ponto, ressalto que a impossibilidade de quantificar os danos com base no total de safras previstas no contrato está consubstanciada no fato de que o ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa, isto é, o autor meeiro, que na parceria agrícola teria como contribuição primordial sua força de trabalho, além de outros custos (ex: despesas elétricas e uso de secador), estaria a receber indenização sem as mencionadas contraprestações.

Logo, considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial o fato de que o autor trabalhou na terra apenas por cerca de 01 (um) ano, aliado à ausência de risco e demais custos de produção, tenho por razoável a indenização nos termos mencionados. Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

[...] 3.
Uma vez reconhecida a rescisão unilateral do contrato de parceria agrícola por culpa da demandada, deve ser condenada ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento
. 4. Valor da indenização por lucros cessantes a ser apurada mediante cálculo elaborado por técnico especializado na matéria, levando-se em consideração os critérios e percentuais fixados no contrato para cada safra em favor do autor, a média real da produção obtida na gleba de terra cedida pela demandada, em cada uma das safras previstas no contrato de parceria agrícola (de 2001/2002 a 2005/2006), os custeios de plantio e tudo mais que, pela natureza do negócio e da cultura agrícola em questão, possa influir no cálculo. 5.
Considerando as circunstâncias do caso concreto, tais como não ter o autor sequer iniciado o plantio da primeira safra quando da rescisão do contrato, bem como o fato de que receberá relevante quantitativo sem algum investimento substancial e qualquer risco, arbitra-se o valor da indenização por lucros cessantes em 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do lucro líquido apurado para cada safra
. [...] (Apelação Cível, Nº 70033417502, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira)

[...] 4.
Demonstrado que a parte efetivamente “deixou de lucrar” (art. 402/CCB) em decorrência do ilícito reconhecido, pela rescisão unilateral imposta, é devida indenização por lucros cessantes ao produtor rural, fixados em montante correspondente ao que a parte lucraria em um ano de exercício da atividade, a ser averiguado em liquidação por arbitramento, a partir da média de valores percebidos a esse título, no mesmo lapso temporal, com base nos dois últimos anos anteriores ao encerramento da parceria
, nos termos do art. 509, I/CPC.5. Inexistindo prova de efetiva violação aos direitos de personalidade do autor não se configura dano moral, sendo incabível a fixação de indenização, ressalvando-se que o distrato, por si só, não constitui dano a acarretar na reparação nesse sentido. [...] (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0011852-18.2018.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 09.03.2023)

Em suma, levando em conta o tempo trabalhado pelo apelante, os lucros cessantes pela ruptura da avença e, ainda, os termos do próprio contrato de parceria agrícola, tenho por razoável a indenização por danos materiais em 50% (cinquenta por cento) da colheita de 2016 e 50% (cinquenta por cento) da safra de 2017.

Tais valores deverão ser apurados em liquidação de sentença (CPC, art. 509, inciso II), segundo os preços praticados à época, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (STJ, Súmula 43).

No que concerne à pretensão indenizatória por danos morais, ressalta-se que sua caracterização demanda prova concreta de ofensa aos direitos de personalidade do lesado.

No caso, o apelante limitou-se a sustentar ter sofrido danos dessa natureza em virtude da alegada humilhação e da frustração advindas da rescisão unilateral do ajuste, sem se desincumbir do ônus de apresentar elementos de prova que as corroborassem (CPC, art. 373, inciso I).

Cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera direito à reparação de dano moral (STJ, REsp 803950/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/5/2010, DJe 18/6/2010).

Nesse mesmo sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento de casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVIL.
PARCERIA AGRÍCOLA – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO PARCEIRO-OUTORGANTE
– CARACTERIZADA – FATO MODIFICATIVO DE DIREITO – NÃO COMPROVADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEVIDA –
DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Não resta dúvidas que, em tendo havido a rescisão unilateral e imotivada por parte da Apelada, surge o seu dever de indenizar, ressarcindo os danos materiais causados, que serão apurados e delimitados em fase de liquidação de sentença. 2 - As provas testemunhais são seguras e suficientes para demonstrar que o parceiro-outorgante foi quem deu causa à rescisão contratual de forma imotivada, não se sustentando a tentativa da Apelada em provar os fatos modificativos de direito do autor. 3-
Em relação ao pleito de danos morais, agiu com acerto o juízo a quo, pois o mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. Certo que, além da injusta e imotivada rescisão do contrato de parceria, para que haja o reconhecimento de danos extrapatrimoniais, é necessário que tenham ocorrido mais do que dessabores e aborrecimentos com a frustração contratual, devendo gerar na vítima constrangimento, humilhação, situação vexatória, entre outras, o que não ocorreu in casu.
[...] (TJES, Apelação nº 045100004394, Rel. Elisabeth Lordes, Terceira Câmara Cível, j. 12/09/2017, DJe 22/09/2017).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. RECURSO APÓCRIFO. VÍCIO SANÁVEL.
PARCERIA AGRÍCOLA.
CONTRATO VERBAL. EXISTÊNCIA.
RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO PARCEIRO-OUTORGANTE.
CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEVIDA.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 4. A rescisão unilateral e imotivada justifica o ressarcimento dos danos materiais sofridos, devendo o valor ser apurado na fase de liquidação de sentença. 5.
O mero descumprimento do contrato de parceria não enseja a indenização por danos morais, pois o seu reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado, e sim, que tenha o condão de incutir na vítima sentimentos de constrangimento, vergonha, humilhação ou vexatórios, o que não foi devidamente demonstrado.
6.Recursos desprovidos. Sentença mantida (TJES, Apelação nº 00034483620118080021, Rel. Samuel Meira Brasil, Terceira Câmara Cível, j. 16/05/2017, DJe 26/05/2017)

Desse modo, embora patente a frustração advinda do rompimento da parceria, o apelante não demonstrou que tenham decorrido circunstâncias mais gravosas, que ultrapassem o mero aborrecimento e violem seus direitos de personalidade, razão pela qual sua pretensão nesse tocante não merece acolhida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
condenando a apelada/
demandada ao pagamento de indenização por danos materiais no equivalente a 50% (cinquenta por cento) da colheita de 2016 e 50% (cinquenta por cento) da safra de 2017, em
quantum
a ser apurado em liquidação de sentença, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.

Outrossim, em razão do parcial provimento do recurso, devem ser restabelecidos os ônus sucumbenciais: considerando a procedência apenas parcial dos pedidos constantes na inicial, tem-se por configurada a sucumbência recíproca, de forma que condeno as partes ao pagamento das custas no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do artigo 86 do CPC. Quanto aos honorários sucumbenciais, condeno as partes ao pagamento de honorários em favor da parte contrária, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (artigo 85, §2º do CPC), em valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Todavia, em relação ao autor, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, tendo em vista o fato de que está abarcado pela gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º CPC.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2023 às 16:32:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47636112092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR